Tribunal: TJSP
Processo: 2007882-71.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Agravo Interno – Plano de Saúde – Internação Domiciliar – Perda de Objeto – Recurso Prejudicado.
Agravo interno interposto contra decisão que concedeu efeito ativo para determinar ao plano de saúde o custeio da internação domiciliar, conforme prescrição médica. Superveniência de julgamento do agravo de instrumento no 20207882-71.2026.8.26.0000 pela mesma Câmara. Perda superveniente do

Ementa:
Agravo Interno – Plano de Saúde – Internação Domiciliar – Perda de Objeto – Recurso Prejudicado.
Agravo interno interposto contra decisão que concedeu efeito ativo para determinar ao plano de saúde o custeio da internação domiciliar, conforme prescrição médica. Superveniência de julgamento do agravo de instrumento no 20207882-71.2026.8.26.0000 pela mesma Câmara. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado, dispensada análise do mérito recursal.